Tribunal: TJES
Processo: 5013895-62.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013895-62.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: THIAGO ALVES EVANGELISTA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por DR Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013895-62.2025.8.08.0035

RECORRENTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: THIAGO ALVES EVANGELISTA

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE MENSAGERIA. WHATSAPP. PERFIS FALSOS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE NOME, IMAGEM E INSCRIÇÃO PROFISSIONAL DE ADVOGADO. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O autor, advogado, alegou que terceiros utilizaram indevidamente sua fotografia, nome e identificação profissional para criar contas falsas no aplicativo WhatsApp e aplicar golpes em seus clientes mediante envio de mensagens fraudulentas e solicitação de pagamentos indevidos. A sentença determinou a suspensão das contas fraudulentas e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a plataforma digital responde pelos danos decorrentes da criação e utilização de contas falsas destinadas à prática de fraudes mediante uso indevido da identidade profissional do autor; (ii) estabelecer se a atuação de terceiros criminosos configura excludente de responsabilidade da fornecedora do serviço; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atividade desenvolvida pela plataforma digital submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A criação e utilização de perfis falsos para aplicação de golpes por meio da plataforma constituem riscos inerentes à atividade econômica explorada pela fornecedora do serviço, caracterizando fortuito interno.

A plataforma possui o dever de adotar mecanismos preventivos e corretivos aptos a identificar contas fraudulentas, bloquear perfis falsos e mitigar a utilização indevida de sua estrutura tecnológica para a prática de ilícitos.

A persistência das fraudes mesmo após a ciência inequívoca da plataforma acerca dos fatos demonstra insuficiência dos mecanismos de controle e moderação disponibilizados pela fornecedora.

A atuação de terceiros criminosos não afasta a responsabilidade da plataforma quando o evento decorre de risco inerente à atividade econômica por ela desenvolvida.

A utilização indevida da identidade profissional de advogado em golpes praticados contra sua clientela atinge diretamente sua honra objetiva, credibilidade e reputação profissional, ultrapassando os limites do mero dissabor cotidiano.

O valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A utilização de contas falsas em plataforma de mensageria para aplicação de golpes mediante uso indevido da identidade profissional de terceiros configura hipótese de fortuito interno; 2. A plataforma digital responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na adoção de mecanismos eficazes de prevenção e repressão a perfis fraudulentos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 22; Lei nº 9.099/95, arts. 40, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1007288-48.2025.8.26.0602, Rel. Juíza Vera Lúcia Calviño de Campos, 6ª Turma Recursal Cível, j. 14.11.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual narra o autor que é advogado e, em 25/03/2025, tomou conhecimento de que terceiros, utilizando-se de sua foto e nome, estariam aplicando golpes em seus clientes através do aplicativo WhatsApp, de propriedade da ré, vinculados aos números (27) 99702-0622, (27) 99810-5123 e (27) 99858-5824. Sustenta que o
modus operandi
consiste no envio de mensagens informando sobre a suposta procedência de processos e o envio de certidões falsas, solicitando o pagamento de taxas para a liberação de valores. Aduz falha na segurança e vazamento de dados.

Após regular trâmite, foi proferida sentença (ID 19807652):

Ex positis
, com fulcro no art. 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:

i) TORNAR DEFINITIVA
a tutela de urgência deferida no ID 77094983, para
CONDENAR
a ré a
SUSPENDER
as contas do aplicativo WhatsApp vinculadas aos números de telefone indicados na
petição inicial
e
petição sob
ID 77694046, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

ii) CONDENAR
a ré ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) à parte autora, a título de
danos morais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, CC) a partir da data do arbitramento (Súm. 362/STJ), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1, CC) a partir da citação, na forma do art. 405 do CC, devendo, a partir da citação, incidir apenas SELIC, eis que engloba juros e correção. (Lei 14.905/24).

Julgo improcedente
o pedido de fornecimento de dados cadastrais dos usuários das contas de WhatsApp, por se tratar incompatível com rito dos JECs, conforme Decisão ID 77094983.

A parte ré interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença. Sustenta, que as contas de WhatsApp atrelada às linhas de número +55 (27) 99702-0622, +55 (27) 99810-5123 e +55 (27) 99858-5824 já estavam aparentemente inativas, bem como inexistência de falha na prestação de serviço. Aduz ainda que o criminoso pode ter obtido acesso aos dados dos recorridos por meio de inúmeros expedientes.

A parte autora apresentou Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (ID 19807660).

É o relatório. Passo ao voto.

PROJETO DE VOTO

É cediço no direito processual civil brasileiro que os recursos devem preencher pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos, quanto intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos dizem respeito à forma do recurso, isto é, ao modo de exercer o recurso. São eles: a tempestividade, o preparo e a regularidade formal.

Já os pressupostos intrínsecos dizem respeito à relação do recurso interposto com natureza e conteúdo da decisão recorrida. São eles: o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Verifico, no caso em apreço, o preenchimento de todos os requisitos, motivo pelo qual passo ao julgamento do recurso.

A controvérsia recursal restringe-se à responsabilidade da recorrente pelos prejuízos causados ao autor em razão da utilização indevida de sua imagem profissional em contas falsas do aplicativo WhatsApp, através das quais estelionatários, valendo-se do nome e da fotografia do advogado, aplicaram golpes em seus clientes.

A recorrente, ciente de reiteradas ocorrências dessa natureza, detém o dever jurídico de adotar medidas técnicas preventivas e corretivas aptas a identificar contas fraudulentas, bloquear perfis falsos e colaborar com a identificação dos criminosos.

Trata-se de obrigação inerente ao risco da atividade, decorrente da responsabilidade objetiva prevista no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às plataformas digitais.

Ainda que o golpe tenha sido perpetrado por terceiro, trata-se de fortuito interno, vinculado ao risco da operação do serviço, o que não elide a responsabilidade do fornecedor.

Dessa forma, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, uma vez que o sistema da recorrente não impediu a criação e disseminação de perfis falsos, tampouco apresentou resposta eficaz às reclamações do usuário, em ofensa ao art. 6º, III e VIII, e art. 22 do CDC. Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO DO RÉU – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PERFIL FALSO EM APLICATIVO WHATSAPP UTILIZANDO NOME E IMAGEM DE ADVOGADO – GOLPE DO FALSO ADVOGADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DE PLATAFORMA DIGITAL
– ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. COMO REPRESENTANTE DO GRUPO META NO BRASIL (ART . 75, X, CPC)–
DEVER DE BLOQUEIO DAS CONTAS FRAUDULENTAS – FORTUITO INTERNO – APLICABILIDADE DO ART. 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL IN RE IPSA –
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM PROFISSIONAL E ABALO DE REPUTAÇÃO – INDENIZAÇÃO MANTIDA EM R$ 3.000,00, ADEQUADA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (ART. 944 CC)– PRECEDENTES DO STJ E TJSP – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART . 46 DA LEI 9.099/95 E ART. 252 DO RITJSP)– RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10072884820258260602 Sorocaba, Relator.: Vera Lúcia Calviño de Campos, Data de Julgamento: 14/11/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 14/11/2025)

Isto posto, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante:

Depreende-se do conjunto probatório que terceiros copiaram a identidade visual do autor, utilizando sua fotografia e o número de sua inscrição na OAB para induzir clientes ao erro, conforme as conversas (IDs 67394967 e 67394968) e certidões judiciais falsificadas (IDs 67394974 e 67394975).

O autor comprovou que tomou ciência dos fatos em 25/03/2025 e que o golpe persistiu mesmo após o ajuizamento, com a utilização de novos números informados no ID 73231401 [(27) 99889-0634 e (71) 99604-9077].

A tese defensiva de
fortuito externo
(culpa exclusiva de terceiro) não prospera. A exploração econômica de plataformas de mensageria atrai a responsabilidade pelo risco do empreendimento. A facilidade com que perfis fraudulentos são criados e a personificação de profissionais liberais configuram o chamado fortuito interno, pois são riscos inerentes à atividade lucrativa da ré.

Ademais, a negligência da plataforma torna-se evidente diante da reiteração das condutas por novos números mesmo após a ciência inequívoca da lide, demonstrando que os mecanismos de moderação da ré são insuficientes. O defeito do serviço é patente quando a provedora não adota medidas eficazes para impedir a personificação após a ciência do ilícito.

No que se refere ao dano moral, o caso concreto ultrapassa o mero aborrecimento.

Restou comprovado que a utilização indevida da imagem de profissional liberal em fraudes financeiras atingiu diretamente sua honra objetiva e reputação profissional, além de expô-lo perante sua clientela e gerar abalo de credibilidade.

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este atentar-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CRFB/88, reputo como suficiente a quantia arbitrada pelo magistrado primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, contudo, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença guerreada por seus próprios fundamentos, com fundamento no
Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas e de honorários sucumbenciais, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

FELIPE LEITÃO GOMES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), não é absoluta. Ela exige, para sua configuração, a coexistência de três elementos: o defeito no serviço, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

No caso em tela, há manifesto rompimento do nexo causal devido à culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC).

Restou incontroverso que a conta de WhatsApp do Autor não foi invadida, hackeada ou de qualquer forma violada. Os mecanismos de segurança e criptografia da plataforma mantiveram-se íntegros.

O que ocorreu foi a conduta fraudulenta de um terceiro que, de forma independente e externa à plataforma, criou um perfil novo, utilizando-se de uma nova linha telefônica e inserindo a foto e o nome do Autor para se passar por ele.

A engenharia social praticada por estelionatários, que utilizam fotos de terceiros para aplicar golpes em aplicativos de mensagem, configura fortuito externo, uma vez que o prestador de serviços não possui controle sobre a conduta de terceiros que utilizam chips de telefonia de outras operadoras para criar novas contas.

A alegação de que a plataforma teria facilitado o vazamento de dados sensíveis do Autor ou de seus clientes não se sustenta. Como se sabe, o Autor exerce a advocacia, atividade cujos atos processuais são, por regra constitucional, públicos (art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC).

Infelizmente, q
ualquer indivíduo, munido de má-fé, pode consultar os diários oficiais e os sistemas de tribunais de justiça para obter nomes, números de processos e dados de contato das partes. A captação desses dados ocorre em ambiente totalmente alheio à rede social. Imputar à ré a responsabilidade pela exposição de dados que já estão disponíveis publicamente nos autos processuais viola a lógica da causalidade adequada. O nexo causal vincula-se diretamente à publicidade dos processos e à audácia do estelionatário, e não a qualquer ato ou omissão da rede social.

A responsabilidade dos provedores de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros é estritamente disciplinada pelo artigo 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

Em recente julgamento proferido pelo STF, o art. 19 do Marco Civil da Internet fora declarado como parcialmente inconstitucional, prevalecendo o entendimento de que as plataformas podem ser responsabilizadas após notificação extrajudicial feita pelo ofendido, caso se recusem a remover o material sem justificativa válida. (antes, apenas por ordem judicial).

Dessa forma, a responsabilidade da plataforma permanece condicionada à sua prévia notificação (comunicação administrativa eficaz) e subsequente inércia. Ou seja, a rede social só comete ato ilícito se, uma vez devidamente informada da existência do perfil falso, demonstrar desídia e demorar injustificadamente para desabilitar a conta clonada.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao Autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Contudo, não há nos autos qualquer prova de que a ré tenha sido formalmente comunicada da fraude antes do ajuizamento da ação, ou de que tenha se recusado/demorado a banir o perfil falso após o recebimento de denúncia legítima.

Sem a demonstração inequívoca de que a plataforma foi cientificada e permaneceu inerte, bloqueia-se qualquer tentativa de responsabilização. A plataforma não possui o dever (e nem a possibilidade técnica ou legal, sob pena de censura prévia) de monitorar preventivamente a criação de milhões de contas diárias para checar a autenticidade das fotos de perfil utilizadas.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.